Tribunal: TJES
Processo: 5010039-35.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010039-35.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIO VIANNA DA SILVA e outros (3)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
RE
V
OLVIMENTO
COM ASPECTOS FÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. (STJ, 6.ª Turma, AgRg no RHC n.º 179.884/BA, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 26/6/2023)

2. A inicial acusatória descreve com clareza os fatos imputados e supostamente praticados pelos pacientes, possibilitando o pleno exercício do contraditório, bem como estão indicadas as condutas descritas nas tipificações penais imputadas aos acusados, através de elementos suficientes para a deflagração da persecução penal.

3. A suspeição, via de regra, é assunto impróprio ao veio restrito do habeas corpus, pois, além de ter o meio adequado (exceção), a análise de eventual motivo para afastar o magistrado de um processo demanda revolvimento de aspectos fáticos não condizentes com a via eleita. (HC n. 500.805/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 30/8/2019)

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5010039-35.2024.8.08.0000

PACIENTE
S
:
FABIO VIANNA DA SILVA
E OUTROS

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA
2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FABIO VIANNA DA SILVA, FABIANE LIMA SIMOES, SILVIO CESAR MACHADO DOS SANTOS
e
RODRIGO RANGEL SILVA
contra suposto ato coator proferido pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Guarapari, nos autos de nº 0006499-11.2018.8.08.0021.

Sustenta a impetrante, em síntese, que
(i)
inexistem justa causa e lastro probatório que deem suporte à ação penal; e
(ii)
houve expressiva quantidade de Magistrados que se declararam suspeito ou impedidos, razão pela qual o processo está em tramitação há 6 (seis) anos.

Basicamente diante de tais argumentos, pleiteia a concessão da ordem para trancamento da ação penal deflagrada em desfavor dos pacientes.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 9248724.

As informações foram prestadas pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Guarapari, ao ID 9709545.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 9745798, pela denegação da ordem.

Pois bem.

Após reexame dos autos e das razões que embasam o pedido de trancamento da ação, entendo que a ordem deve ser
denegada
. Explico.

De início, cumpre ressaltar que o trancamento da Ação Penal pela via estreita do
Habeas Corpus
é medida excepcional, somente admitida quando, de plano, possa se verificar:
(i)
a demonstração inequívoca de que a conduta perpetrada não está tipificada penalmente;
(
ii
)
a manifesta inépcia da denúncia;
(
iii
)
a ausência nos autos de prova evidente da materialidade e de demonstrativos indiciários da autoria; e
(
iv
)
a falta de uma das condições de procedibilidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

Aliás, “
consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito
" (STJ, 6.ª Turma, AgRg no RHC n.º 179.884/BA, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, j. 26/6/2023).

E, em análise perfunctória dos autos, típica da via estreita deste remédio constitucional, não pude verificar a presença de nenhuma destas hipóteses.

Neste ponto, ressalto que os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 298 (falsificação de documento particular) e 171 (estelionato), ambos do Código Penal.

A propósito, consta da exordial acusatória que:

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que entre os meses de maio e junho de 2018, os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios, falsificaram documento particular denominado "Instrumento Particular de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços da empresa Primer Consult Ltda. na área de Consultoria, Coordenação e Gestão Técnica, Administrativa, Financeira, Logística e Jurídica relacionadas com a Implantação da Clínica Vitalle Ltda." ( cópia às fls. 26/28), empresa contratante sediada nesta Comarca.

Consta, ainda, que no dia 6 de junho de 2018 os dois primeiros denunciados acima qualificados, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios, obtiveram para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, consubstanciado na transferência eletrônica bancária de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para a conta bancária da empresa Primer Consult Ltda., da qual são os únicos sócios, mantendo as vítimas Clínica Vitalle Ltda., Lucienne Bermond Fadini e Patrícia Cunha Lora, em erro, através de meio fraudulento (cópia dos extratos bancários às fls. 58/59).

Revelam os autos que a empresa Clínica Vitalle Ltda., da qual são sócios, nos termos da 3ª Alteração Contratual; registrada na JUCEES em 05.06.2018, o denunciado FÁBIO VIANNA DA SILVA e as vítimas Lucienne Bermond Fadini e Patrícia Cunha Lora, mantinha contrato de prestação de serviços celebrado com a empresa Primer Consult Ltda., da qual são sócios os denunciados SILVIO CÉSAR MACHADO DOS SANTOS e FABIANE LIMA SIMÕES, cujo prazo de duração teria se encerrado no início de 2018, com o início das atividades da Clínica Vitalle (cópia às fls. 53/57).

Verifica-se que o aditamento ao contrato de prestação de serviços vinha sendo discutido entre os sócios da empresa Clínica de Vitalle Ltda., os Srs. FÁBIO VIANNA DA SILVA, Lucienne Bermond Fadini e Patrícia Cunha Lora, e os sócios da empresa Primer Consult Ltda., os Srs. SILVIO CESAR MACHADO DOS SANTOS e FABIANE LIMA SIMÕES, conforme revelam as atas de reunião realizadas na sede da Clínica Vitalle, datadas de 28.05.2018, 04.06.2018, e 11.06.2018, restando consignado nesta última que a vítima Lucienne ficara de posse da minuta original do termo aditivo para análise, em função dos encaminhamentos da reunião do dia 04.06 (fis. 29/33).

Ainda em meio ao debate, já no dia 07.06.2018, Lucienne, sócia-administradora da empresa Clínica Vitalle Ltda., encaminhou por e-mail mensagem a Patrícia Cunha Lora, FÁBIO VIANNA DA SILVA, SILVIO CESAR MACHADO DOS SANTOS e FABIANE LIMA SIMÕES, dando-lhes ciência acerca do parecer emitido por seu advogado quanto à referida minuta de aditamento, recomendando que a consulente não o firmasse, ante os prejuízos de que dele, em tese, podem decorrer para os envolvidos, considerando a notícia de instauração de Processo Administrativo de Responsabilização – PAR nos termos da Portaria n 21 306-S, de 20.12.2017, no âmbito da SECONT/ES (fls. 34/36).

Não obstante, no dia 20 de junho de 2018, em reunião extraordinária realizada na sede da empresa Clínica Vitalle Ltda., as vítimas Lucienne Bermond Fadini e Patrícia Cunha Lora foram surpreendidas com a apresentação pelo denunciado FÁBIO VIANNA DA SILVA de um documento particular denominado "Instrumento Particular de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços da empresa Primer Consult Ltda na área de Consultoria. Coordenação e Gestão Técnica, Administrativa, Financeira. Logística e Jurídica relacionadas com a Implantação da Clínica Vitalle Ltda." (cópia às fls. 26/28), celebrado entre a Clínica de Vital/e Ltda., contratante, representada por FÁBIO, e a empresa Primer Consult Ltda., contratada, representada pela denunciada FABIANE LIMA SIMÕES, datado de 2 de maio de 2018, tendo como testemunhas os denunciados SILVIO CESAR MACHADO DOS SANTOS e RODRIGO RANGEL SILVA (Cópia da Ata de Reunião às fls. 16/25).

As peças de informação reunidas dão conta de que tal aditivo apresentado por FÁBIO difere da minuta original que estava em poder de Lucienne para análise e foi confeccionado pelos denunciados à revelia das sócias-administradoras da Clínica Vitalle Ltda., com data retroativa, criando indevidas obrigações para esta empresa, objetivando restabelecer os poderes de administração da Clínica retirados de FÁBIO quando da 3ª Alteração Contratual da empresa (cópia às fls. 10/15), bem como mascarar a condição dos denunciados SILVIO CESAR MACHADO DOS SANTOS e FABIANE LIMA SIMÕES na Clínica Vitalle, em razão de impedimento funcional, já que são servidores públicos municipais de Vitória/ES.

É que o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de 11 Vitória (Lei Municipal n 2.994/82), em seu art. 171, inc. X, veda ao funcionário o exercício de comércio ou a participação de sociedade de atividade econômica, exceto como acionista ou cotista. Então, os dois primeiros denunciados, SILVIO e FABIANE, valeram-se da empresa Primer Consult Ltda. para celebrar contrato de prestação de serviços com a empresa Clínica Vitalle, por meio do qual na condição de consultores poderiam, na verdade, exercer a administração da Clínica, da qual também são sócios de fato, como revelam as cópias de documentos de fls. 39/41. Registre-se, ainda, que através deste mesmo contrato de prestação de serviços os denunciados regularizavam o recebimento de seu "pró-labore", pois os valores que lhe competiam eram transferidos pela Clínica Vitalle à Primer Consult na condição de pagamento pelos serviços de consultoria prestados, mascarando sua real origem.

Como a 3ª alteração contratual concentrou os poderes de administração da Clínica Vitalle nas mãos das sócias Lucienne e Patrícia e estas não desejavam mais continuar com tal contrato com a Primer Consult, os denunciados, que mantém relação de parentesco entre si, falsificaram documento particular de aditivo ao contrato de prestação de serviços celebrado entre a Clínica Vitalle e a Primer Consult, apondo data retroativa, a fim de restabelecer na empresa a condição que mantinham antes da sobredita alteração. Desta forma, SILVIO logrou efetuar no dia 6 de junho de 2018 a transferência eletrônica bancária do valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) da conta da Clínica Vitaile para a conta bancária da empresa Primer Consult Ltda., em benefício próprio e da segunda denunciada, FABIANNE, mantendo as vítimas Clínica Vitalle Ltda., Lucienne Bermond Fadini e Patrícia Cunha Lora, em erro, através de meio fraudulento.

Emerge dos autos que o falso consubstanciado no documento particular de instrumento aditivo não se exauriu neste ato de estelionato, uma vez que SILVIO já havia deixado agendadas para datas futuras outras transferências eletrônicas bancárias nas mesmas condições e valores previstos no referido termo aditivo, sendo certo que não logrou locupletar-se novamente porque as vítimas, ao perceberem a fraude, cancelaram os agendamentos e bloquearam as senhas de acesso que ele mantinha.

Autoria e materialidade demonstradas pelo Boletim Unificado nº 36600515 (fls. 61/64), notícia crime de fls. 03/08, Ata de Reunião Extraordinária de fls. 16/25, cópia de "Instrumento Particular de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços da empresa Primer Consult Ltda. na área de Consultoria, Coordenação e Gestão Técnica, Administrativa, Financeira, Logística e Jurídica relacionadas com a Implantação da Clínica Vitalle Ltda." de fls. 26/28), atas de reunião de fls. 29/33, mensagem eletrônica/e-mail de fls. 34/36, Instrumento de Aditamento de fls. 37/38, cópia de Compromisso de Extinção de Empresa e de Compromisso de Modificação Societária (readequação de composição societária) de fls. 39/41, Notificação extrajudicial de fls. 42/47, cópia de Contrato de Prestação de Serviços de fls. 53/57, extrato de movimentação de conta bancária da empresa Clínica Vitalle de fls. 58/59, cópia de Nota Fiscal de fl. 60, mensagem eletrônica/e-mail de fls. 65/72, Relatório final da autoridade policial às fls. 166/178, bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.

Da leitura da denúncia é possível observar, em primeira análise, a presença dos requisitos estabelecidos no art. 41 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas
”.

Ainda, a inicial acusatória descreve com clareza os fatos imputados e supostamente praticados pelos pacientes, possibilitando o pleno exercício do contraditório, bem como estão indicadas as condutas descritas nas tipificações penais imputadas aos acusados, através de elementos suficientes para a deflagração da persecução penal.

Ademais, em que pese o impetrante pontuar a estranheza da quantidade de Magistrados que se declararam suspeitos, fato é que, neste momento, a ação encontra-se tramitando normalmente perante o Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari, tendo o julgador de primeiro grau registrado, mediante as informações prestadas, que há “
elementos suficientes para a deflagração da persecução penal
”.

Não fosse isto, assevero que “
a
suspeição, via de regra, é assunto impróprio ao veio restrito do habeas corpus, pois, além de ter o meio adequado (exceção), a análise de eventual motivo para afastar o magistrado de um processo demanda
r
evolvimento de aspectos fáticos não condizentes com a via eleita
” (HC n. 500.805/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 30/8/2019.).

Desse modo, considerando que a via estreita do
writ
não se presta para incursão no conjunto nos elementos produzidos no feito e em aspectos do processo que demandem ampla dilação probatória, verifica-se que o almejado trancamento dos autos exigiria a demonstração, de plano, de vícios que contaminam a denúncia oferecida em desfavor dos pacientes – o que, conforme exposto, não se evidencia.

Neste sentido, inclusive, é como entende os Tribunais Pátrios, vejamos:

HABEAS CORPUS. CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EM POSIÇÃO DE COMANDO, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. SUSPEIÇÃO DECLARADA PELA JUÍZA DE 1º GRAU. NULIDADE DOS ATOS ANTERIORES. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO QUE GERA EFEITO EX- NUNC. INÉPCIA DA DENÚNCIA E NULIDADE DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. REJEITADAS. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CPP. DENÚNCIA AINDA NÃO RECEBIDA. DECLARAÇÃO DE INOCÊNCIA E FALTA DE PROVAS ACERCA DE CONDUTA ILÍCITA. PRELIMINAR DA PGJ DE NÃO-CONHECIMENTO ACOLHIDA. QUESTÃO MERITÓRIA. MANUTENÇÃO PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS. ORDEM CONHECIDA EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA, COM O PARECER.
Na jurisprudência do Superior Tribunal Federal é firme a admissibilidade da suspeição do Magistrado no processo penal, sem prejuízo da validade dos atos anteriores. O trancamento de ação penal em sede de habeas corpus constitui "medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático- probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito" (HC 281.588/MG, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 05/02/2014). O que não restou demonstrado na hipótese, em que a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.
(...).

(TJMS; HCCr 1402025-54.2024.8.12.0000; Campo Grande; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques; DJMS 11/03/2024; Pág. 78)
(grifei)

_____________________________________________

HABEAS CORPUS – FALSIDADE IDEOLÓGICA E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 299, C/C ART. 297 E ART. 339, TODOS DO CP) - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – NÃO CABIMENTO – DENÚNCIA QUE OBSERVA OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.
O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus trata-se de exceção, sendo admitida apenas quando houver flagrante ilegalidade possível de ser constatada de plano, nos casos de absoluta evidência de que, nem mesmo em tese, o fato imputado constitui crime, hipótese diversa dos autos.

(TJPR; 2ª Câmara Criminal; 0050405-53.2022.8.16.0000; Ribeirão do Pinhal; Rel.: DESEMBARGADOR LUIS CARLOS XAVIER; J. 26.09.2022)
(grifei)

Assim, não se verificando o alegado constrangimento ilegal que ensejaria o trancamento do feito, deve prosseguir a ação penal originária em relação aos pacientes.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Ilustre relator.